Tribunal: TJSP
Processo: 1110010-66.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS COBRADOS DURANTE O ATRASO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
É ilícito o repasse de juros, ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves do imóvel, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS COBRADOS DURANTE O ATRASO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
É ilícito o repasse de juros, ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves do imóvel, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal. No mais, persiste o v. Acórdão tal como está lançado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FRANCINE NUNES SAUEIA KETERER e GABRIEL KETERER,
são embargados NATHALIE EMPREENDIMENTOS IMOBILÁIRIOS LTDA. e
MOROCÓ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos
de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50000
Embargtes: Francine Nunes Saueia Keterer e Gabriel Keterer
Embargdos: Nathalie Empreendimentos Imobiláirios Ltda. e Morocó
Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Comarca: São Paulo
V. 3247
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS COBRADOS
DURANTE
O
ATRASO.
ABUSIVIDADE.
DANO
MORAL.
PRETENSÃO
DE
REANÁLISE
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO EM
PARTE.
É ilícito o repasse de juros, ou outros encargos equivalentes
após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves
do imóvel, incluído período de tolerância. Aplicação da
tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema
6). Precedentes deste Tribunal. No mais, persiste o v.
Acórdão tal como está lançado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes para: (a)
reconhecer a culpa das requeridas pelo atraso na obtenção do financiamento
imobiliário e entrega das chaves do imóvel; (b) condenar as embargadas ao
pagamento das multas contratuais, nos termos da cláusula 11.5 (pág. 79); (c)
condenar as embargadas ao pagamento das taxas condominiais efetivamente
pagas pelos embargantes antes da efetiva imissão na posse (págs. 455/467 dos
autos principais). Sustentam os embargantes que o v. Acórdão contém vício,
devendo: (a) ser afastada a cobrança dos juros remuneratórios de 0,9489 ao
mês, desde a data do “habite-se” até a disponibilização das chaves e dos
demais encargos e penalidades de mora eventualmente aplicados sobre o valor
cobrado de R$ 17.031,12, a ser apurado em liquidação de sentença; (b) ser
reconhecido o dano moral, comprovado pelo uso de medicamento controlado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50000 - ERA
3
(antidepressivo págs. 131/132 dos autos principais); (c) ser reconhecido o
cerceamento de defesa em relação à prova do dano moral.
Os embargados apresentaram resposta (págs. 10/13).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos embargos, na forma da legislação vigente,
porquanto tempestivos e dou-lhes parcial provimento, em caráter excepcional,
apenas para suprir omissão constatada em relação aos juros remuneratórios
cobrados após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves, incluído
período de tolerância, equivalente à 0,9489% ao mês, até a data do efetivo
pagamento do saldo financiado pelos embargantes.
Assim sendo, declaro esse ponto do Acórdão nos seguintes
termos:
Assiste razão parcial aos embargantes. O contrato celebrado
entre as partes (Cláusula 4.2.2 e 4.2.3 - pág. 66 dos autos principais) prevê
que as parcelas que se vencerem após a data da averbação do “habite-se” na
matrícula do imóvel serão corrigidas de acordo com índice IGP-M - correção
esta que não possui caráter punitivo, mas apenas acréscimo de valor - e
ainda, serão acrescidos de juros equivalentes a 0,9489% ao mês, tomando
como base o mês anterior ao da data da averbação do “habite-se” na
matrícula, até o mês anterior ao do efetivo pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50000 - ERA
4
Consta da mensagem eletrônica enviada pela representante
da embargada Morocó Desenvolvimento Imobiliário Ltda. que, sobre o saldo
devedor total, incidiu os juros de 0,9489% (pág. 162 dos autos principais),
fato inclusive alegado nestes Embargos e não refutado pelas embargadas.
Essa cobrança, entretanto, é ilícita, por ter ocorrido no período da mora das
rés.
Nesse sentido, o Tema 06 aprovado no IRDR no
0023203-35.2016.8.26.00001, consolidou o entendimento deste Tribunal:

"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA
PLANTA. COBRANÇA DE 'JUROS DE OBRA' APÓS A
CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DAS CHAVES. Ação de
indenização por danos materiais. Sentença de procedência.
Inconformismo
das
rés.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Inocorrência, uma vez que os pagamentos alegadamente indevidos
decorreram do atraso para registro do 'habite-se' junto ao agente
financeiro, imputado às ora apelantes. Impossibilidade de
inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 'JUROS
DE OBRA'. Cobrança de valores a título de 'juros de obra' após
a conclusão das obras e entrega das chaves que decorre de
atraso da comunicação do 'habite-se' ao agente financeiro,
imputada às rés. Devolução devida. Tese firmada no julgamento
do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, por este Tribunal, e
confirmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.593/SP no
sentido de que é ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de
tolerância. Sentença confirmada. Sucumbência das rés. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO".(v.31770). (TJSP; Apelação Cível
1013185-06.2017.8.26.0451; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro:
02/10/2019 destaques meus)
1 Tese jurídica aprovada referente ao tema 06 (TESE OBJETO DO TEMA 996 DO STJ -
vide abaixo): É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra",
ou taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no
contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50000 - ERA
5

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. (...) Insurgência
recursal que se limita à Taxa de Evolução de Obra e danos
morais. Taxa de evolução da obra. Possibilidade de cobrança
dentro do prazo de entrega da obra. Ilicitude, todavia, do repasse
da Taxa de Evolução de Obra no período de mora da ré. Tema
06 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o
0023203-35.2016.8.26.0000 do E. TJSP e Tema 996 do STJ.
Restituição devida. Danos morais. Incabível. Entendimento desta
6a Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera
indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014012-26.2015.8.26.0309;
Relator
(a): Cristina
Medina
Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019;
Data de Registro: 16/10/2019 - destaques meus)

Dessa forma, reconhecida a culpa das requeridas pelo
atraso na obtenção do financiamento imobiliário e entrega das chaves do
imóvel, devem as embargadas restituir aos embargantes os valores cobrados
a título de " juros equivalentes a 0,9489% ao mês " após o prazo estipulado
para entrega das chaves do imóvel, incluído período de tolerância (novembro
de 2014), desde que efetivamente comprovados os respectivos pagamentos
pelos embargantes, a ser apurados em fase de cumprimento de sentença, com
correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora desde a
citação.
Para este fim, ACOLHO esta parte dos Embargos,
complementando o dispositivo do v. Acórdão com a condenação ora imposta.
No mais, persiste o v. Acórdão tal como está lançado.
Quanto aos danos morais, não vislumbro qualquer nulidade,
pois, conforme constou do v. Acórdão, realmente não havia a necessidade de
produção de outras provas, pois os documentos juntados aos autos mostraram-
se suficientes ao equacionamento da lide. O receituário apresentado (págs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50000 - ERA
6
131/132 dos autos principais) não atesta que o uso de medicamento decorreu
dos fatos narrados na ação.

Na realidade, nessa parte, os embargantes querem dar efeitos
infringentes aos embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via
processual.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos, para
suprir a omissão no v. Acórdão, nos termos acima colocados.
Publique-se e anote-se.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora